Tribunal: STF
Processo: RHC 68607
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- Recurso de HABEAS CORPUS. Prisão preventiva.
         A  decisão  denegatoria  de  HABEAS  CORPUS  proferida  pelo
Superior Tribunal de Justiça, em pedido  originario  substitutivo  de
recurso, enseja a interposição do recurso ordinário previsto no  art.
102, II, "a", da Constituição.
         O fato de ter o recorrente familia regularmente  constituida
e negocios no distrito da culpa e, ainda, a  circunstancia  de  serem
afiancaveis os delitos não afastam, por si sos,  a  possibilidade  da
decretação da custodia cautelar.
         RHC improvido.